Tribunal: TJDFT
Processo: 0751812-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751812-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO SOARES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Reginaldo Soares Pereira contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse inserido nas vagas destinadas às Pessoas com Deficiência (PCD) no certame organizado pelo Instituto Quadrix, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Observa-se que o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência surge com o cumprimento das regras previstas no Edital do certame, que estabeleceu o prazo máximo para o envio da documentação pertinente, atestando a condição de pessoa com deficiência, o que não foi atendido pelo autor. Pelo princípio da vinculação ao edital, não se pode conceder ao requerente a oportunidade de ingressar na lista especial de candidatos aptos a concorrer na condição de pessoa com deficiência, quando não cumpriu, na data aprazada, os requisitos fixados no edital supracitado. Ademais, a Administração Pública submete-se aos princípios da estrita legalidade e isonomia, sendo vedada a concessão de privilégios a determinados candidatos, em detrimento de outros que observaram as disposições fixadas para o certame. A descoberta de sua condição como PCD após o período final de inscrição ao concurso não serve para garantir que concorra às vagas reservadas, pois abrir exceção ao autor seria violar a regra do edital vinculante a todos os candidatos, inclusive em relação aos outros candidatos PCDs que cumpriram as etapas previstas” (ID no 216798524, processo de origem no 0719393-04.2024.8.07.0018). Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão agravada desconsiderou a vasta documentação apresentada, que comprova sua condição de pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Afirma que, por força da Lei no 12.764/2012, pessoas diagnosticadas com TEA são consideradas PCD para todos os efeitos legais, o que lhe garante o direito de concorrer às vagas destinadas a essa categoria no referido concurso público. Argumenta que o diagnóstico foi recebido após o período de inscrição, motivo pelo qual não foi possível pleitear a inscrição como PCD inicialmente. Esclarece, ainda, que antes do diagnóstico não tinha conhecimento da sua condição, fato que não pode ser utilizado para impedi-lo de exercer seus direitos. Destaca que a decisão do juízo de origem violou o princípio da legalidade e isonomia, ao deixar de reconhecer o direito do agravante previsto em lei e no edital do concurso. Pontua que não houve violação ao princípio da vinculação ao edital, pois este não proíbe expressamente a participação de candidatos diagnosticados após o período de inscrição. Requer, desse modo, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada e permitir que o agravante participe do certame na qualidade de candidato PCD. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão recorrida, com a concessão da tutela de urgência. Preparo não recolhido, considerando-se a concessão de gratuidade de justiça ao agravante (ID no 216798524). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que, neste momento processual, examina-se tão somente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, objetivando sua inclusão nas vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) no certame realizado pelo Instituto Quadrix, com base no diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) recebido após o término do prazo de inscrições (id. 216727820). Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. O recorrente argumenta que a decisão agravada estaria equivocada ao não reconhecer seu direito de participar na qualidade de candidato PCD, sustentando que sua condição de autista encontra respaldo legal na Lei no 12.764/2012 e que, portanto, deveria ser reaberto o período de inscrição apenas para si, tendo em vista o diagnóstico posterior de sua condição. O Juízo de 1a instância, ao indeferir a tutela de urgência, considerou que o pedido do agravante não encontra suporte jurídico, uma vez que a inscrição e o envio da documentação comprobatória de deficiência devem obedecer ao prazo estipulado no edital. Argumentou que flexibilizar tais regras comprometeria a vinculação ao edital, a isonomia e a segurança jurídica do certame, princípios basilares da Administração Pública. Sobre o tema, é cediço que o edital de concurso público possui força normativa e vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal, que consagra os princípios da legalidade e impessoalidade, e do artigo 41 da Lei no 8.666/1993, que estabelece o edital como a "lei do certame". Isso significa que todos os participantes devem observar rigorosamente as regras dispostas no edital do concurso, inclusive no que diz respeito aos prazos de inscrição e envio de documentos comprobatórios. De outra senda, não há qualquer previsão legal que autorize a reabertura de inscrições para atender situações supervenientes, mesmo que fundadas em diagnósticos posteriores de deficiência, e ainda que estas condições sejam especialmente protegidas pelo ordenamento jurídico. A vinculação ao edital visa, desse modo, assegurar a isonomia, conforme o artigo 37, caput, da Constituição Federal, que garante tratamento igualitário a todos os candidatos. A padronização das regras, como prazos e condições de participação, é essencial para que todos concorram em igualdade de condições, sem privilégios ou discriminações, garantindo a transparência e a regularidade do certame. Ainda, o princípio da preclusão, implícito no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, que assegura o devido processo legal, determina que as fases de um concurso público devem ser respeitadas e concluídas em sequência. Permitir a flexibilização da regra de inscrição comprometeria a organização e a continuidade do certame, violando a segurança jurídica e a isonomia entre os participantes. Confira-se, neste sentido, o item 10.3, do edital no 31, de 30 de junho de 2022 (id. 216727824, autos originários) do concurso em destaque: 10.3 A solicitação para concorrer às vagas reservadas deverá ser realizada no ato da inscrição e o envio, via upload, da documentação comprobatória citada no subitem 10.2 deste edital deverá ser realizado no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, em arquivos com extensão “.gif”, “.png”, “.jpeg” ou “.pdf” e com tamanho de até 300 KB. A capacidade de espaço total para o envio de arquivos será de, no máximo, 1 MB (1.024 KB). Após atingir a capacidade de espaço total de 1 MB (1.024 KB), não será permitido o envio de outros arquivos. Após a conclusão do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados. (...) 10.3.2 A solicitação realizada após o período estabelecido no subitem 10.3 deste edital será indeferida. O indeferimento do pedido do recorrente não viola os direitos das pessoas com deficiência, pois não há confusão entre a regra de participação no concurso e a defesa dos interesses dessa classe de cidadãos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) e a Lei no 12.764/2012 garantem a inclusão e a reserva de vagas, mas não flexibilizam normas de caráter procedimental, como prazos de inscrição, que são essenciais à organização do certame e à preservação da igualdade. Em suma, a condição de portador de autismo por parte do recorrente não afasta a observância estrita das normas regulamentares, especialmente no contexto de concursos públicos, em que a organização e o respeito às regras são imperativos para assegurar a igualdade de condições a todos os participantes, inclusive os demais candidatos com deficiência. Nessa perspectiva, não há dúvidas de que a manutenção dos prazos fixados no edital não configura qualquer afronta aos direitos do agravante, mas é uma medida necessária à preservação da segurança jurídica e da isonomia entre os candidatos. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, a probabilidade do direito que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Em razão disso, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser indeferido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator